Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705937-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ AVELINO DE SOUZA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Quantidade da droga. Pena-base. Confissão espontânea. Fração de aumento. Regime prisional. Reincidência e circunstância judicial desfavorável. Valores apreendidos. Perdimento. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio havia drogas – depois de usuário ser flagrado no portão da residência e informar que comprou drogas no local, e o forte odor de maconha que saia interior da residência -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial poderia prejudicar a prova do crime ou a droga ser destruída ou ocultada, tem-se como legítimo o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial. 2 – Depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. 3 - A quantidade da droga – 1.681,9g de maconha – usada adéqua-se à circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 e justifica o aumento da pena-base. 4 - A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ). 5 – O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 6 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e a circunstância judicial natureza e quantidade da droga é desfavorável (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 7 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União. 8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu – condenado no regime fechado - permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 9 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 157 do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, sustentando a ilegalidade da ação policial que realizou busca e apreensão em seu domicílio, sem autorização judicial ou dos moradores. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ em sede de habeas corpus como paradigmas. Em adição, aponta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, argumentando que a confissão deve ser compensada com a reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência dos artigos 157 do CPP e 65, inciso III, alínea "d", do CP, nem quanto à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a legalidade da ação policial, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MINORANTE INDEVIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3. Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime é regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram. 4. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 5. As instâncias de origem ? dentro do seu livre convencimento motivado ? apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.895.004/SP, relator Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/2/2022.) (g.n). No tocante à confissão, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. CONFISSÃO QUALIFICADA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Dispõe o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", caso dos autos em que o agravado admitiu a prática do tráfico de drogas, embora sob o manto da coação moral irresistível. 1.1. Situação diversa é aquela na qual o réu não reconhece a traficância, alegando estar de posse da droga em razão de ser usuário, atraindo o disposto na Súmula n. 630 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.974.076/MG, relator Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/5/2022.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009